Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709055-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EXECUTADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, DANIELLA MARQUES LEAO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de penhora on line na conta dos executados, eis que se trata de pedido de reiteração não motivado, em espaço de tempo insuficiente entre a consulta anterior e o presente pedido. Ademais, o credor não promoveu nenhuma diligência para localização de bens dos devedores. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2020 18:05:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator